Tribunal: TJDFT
Processo: 0754039-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE NÃO COMPROVADA. REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO.
I - A penhora de dinheiro, em conta corrente, está em consonância com o disposto nos arts. 835 e 854 do CPC, bem como é o meio apto a garantir a celeridade e a efetividade da prestação jurisdicional.
II - O agravante-devedor não cumpriu o ônus de demonstrar que a quantia bloqueada na sua conta é impenhorável, art. 833, inc. IV e X, do CPC, conforme determina o art. 854, §3o, inc. I, do CPC. Mantida a r. decisão que rejeitou a impugnação à penhora.
III - Agravo de instrumento desprovido.